Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNDIA E VALOR DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA INVIÁVEL. TEORIA DA AMOTIO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS EM ABSTRATO. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. (i) Verificar se preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (ii) examinar se cabível a desclassificação para a modalidade tentada do delito de furto; (iii) analisar se a conduta da ré justifica a incidência da qualificadora da fraude prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal; (iv) avaliar a correção da dosimetria; (v) estabelecer se possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III - Razões de decidir
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, quando o agente possui histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva, e o valor da res furtiva supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. Segundo a jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
5. A incidência da qualificadora da fraude no crime de furto exige a adoção de condutas concretas e específicas aptas a reduzir a vigilância da vítima ou de seus prepostos, não sendo suficiente a simples ocultação de produtos ou o ingresso no estabelecimento como se cliente fosse. Qualificadora afastada.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Conquanto a pena seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência, principalmente quando cumulados, justificam o regime fechado.
8. A pena de multa também deve observar o critério trifásico, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4°, incisos II e IV; CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.062.375/AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão no 2064144, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2057294, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025; STJ, REsp no 1524450/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 3a Seção, j. 14/10/2015; TJDFT, Acórdão no 1992365, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1952449, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1991710, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2044693, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.